Tribunal: TJMT
Processo: 0000162-55.2012.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000162-55.2012.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO,DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLEBERSON SODEIRO MAGANHA - CPF: 692.827.811-00 (APELADO), POLLIANA PORTES SODEIRO - CPF: 001.691.031-10 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — ENFERMEIRO PADRÃO (SAÚDE INDÍGENA) — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — LAUDO PERICIAL — CONSTATAÇÃO — LEI DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL No 214, DE 23 DE JULHO DE 2001
.

BASE DE CÁLCULO — VENCIMENTOS BÁSICOS DO SERVIDOR — POSSIBILIDADE.

CORREÇÃO MONETÁRIA — APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA No 810 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

JUROS MORATÓRIOS —
INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.

Se o servidor exerce as suas atividades em local insalubre, consoante constatou laudo pericial, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, na forma estatuída pela Lei do Município de Sapezal no 214, de 23 de julho de 2001.

O vencimento básico do servidor pode ser utilizado como base de cálculo do adicional de insalubridade

“Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF, Primeira Turma, AgRg no RE 672687 Relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2015).

Para

atualização do débito, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em relação
ao cálculo dos juros moratórios, deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Sapezal
contra a sentença (Id. 67967000) proferida em
Reclamação Trabalhista
.

Assegura que a Constituição da República Federativa do Brasil, por meio do § 3o do artigo 39, estabeleceu que o adicional de insalubridade não é benefício de extensão obrigatória aos servidores públicos, de modo que seu deferimento
“fica a critério do ente público respectivo, segundo as regras próprias de seu regime jurídico-administrativo.

Assevera que
“a concessão desse direito (adicional de insalubridade) fica a critério do ente público respectivo, segundo as regras próprias de seu regime jurídico-administrativo
e, no caso,
“o Poder Executivo e Legislativo local criaram uma norma de eficácia limitada, condicionando a sua produção de efeitos a outra norma (lei formal) a ser regulame
ntada em momenta oportuno, quando
avaliarem-na oportuna”.

Afiança que “não conceder tal benefício ao servidor Municipal tratou-se de opção do Município de Sapezal, compatível com a Constituição Federal
,
e não respeitando essa opção legislativa, o juízo de piso violou a organização do sistema jurídico brasileiro, que prevê a independência e harmonia dos poderes.”

Afirma que ao fixar, com fundamento no Enunciado no 4 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, o salário básico do servidor como base de cálculo para o adicional de insalubridade, o Juízo de Primeiro Grau incorreu em erro, pois, a Lei do Município de Sapezal no 214, de 23 de julho de 2001 dispõe que o adicional incidirá sobre
“o menor padrão de vencimento do quadro de servidores do Município”
.

Acentua que os juros de mora deverão ser aplicados pelo índice oficial da remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 67961023).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Cleberson Sodeiro Maganha em desfavor do Município de Sapezal/MT, para condenar o requerido ao pagamento de adicional de insalubridade sobre o salário básico, no grau de 20% no período de 11/02/2010 (data da nomeação) à 01/06/2011 (data da exoneração).

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do vencimento de cada salário mensal, bem assim acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, por se tratar de gratificação de caráter alimentar.

Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, tendo em vista a sucumbência recíproca, eventuais novas custas serão arcadas por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, observadas as prerrogativas legais acerca da Requerida, que é a Fazenda Pública.

Tendo em vista que houve sucumbência recíproca, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2° e §3° do CPC em favor do patrono do Requerente que serão arcados pela Requerida e em favor do patrono da Requerida, que serão arcados pela requerente.

Suspensa sua exigibilidade considerando que o requerente é beneficiário da justiça gratuita, pelo prazo máximo de 05 anos, nos termos do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil.

Proceda o Senhor Gestor com a expedição e RPV referente aos honorários periciais em favor do perito nomeado consoante decisão de ref. 140/141.

Transitado em. Julgado, na ausência de novos requerimentos, certifique-se o necessário e arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

[...] (Id. 67967000 — fls. 1/8)

A Lei do Município de Sapezal no
214, de 23 de julho de 2001
, que
“dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Sapezal – MT”
e institui o adicional de insalubridade, é clara, ao assegurar o pagamento do adicional aos servidores, em vigor à época:

Art. 86 - Os servidores que executarem atividades penosas, insalubres ou perigosas, farão jus a um adicional incidente sobre o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores do Município.

Parágrafo único. As atividades penosas, insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria.

(Regulamentado pelo Decreto no 30/2012)

Art. 87 - O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de trinta, vinte ou dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo.

Art. 88 - Os adicionais de periculosidade e de penosidade serão, respectivamente, de trinta e vinte por cento.

Art. 89 - Os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade não são acumuláveis, cabendo ao servidor optar por um deles, quando for o caso.

Art. 90 - O direito ao adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade, cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, sendo sua concessão ou eliminação precedidas de laudo pericial, realizado por Médico ou Engenheiro do Trabalho.

Por sua vez, o Decreto no 30, de 28 de março de 2012, regulou o parágrafo único do artigo 86 da Lei no 214, de 23 de julho de 2001, que assim preceituou:

Art. 1o -
Fica regulamentado o parágrafo único do artigo 86 da Lei Municipal no 214/2001 para determinar a aplicação das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego quanto à definição das atividades penosas, insalubres e perigosas
. [...]. [sem negrito no original]

A

NR-15 atividades e operações insalubres, aprovado pela Portaria no 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe:

15.1 São consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem:

15.1.1 Acima dos limites de tolerância previstos nos Anexos n.o 1, 2, 3, 5, 11 e 12;

15.1.2 (Revogado pela Portaria MTE n.o 3.751, de 23 de novembro de 1990)

15.1.3 Nas atividades mencionadas nos Anexos n.o 6, 13 e 14; 15.1.4 Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos Anexos n.o 7, 8, 9 e 10.

15.1.5 Entende-se por "Limite de Tolerância", para os fins desta Norma, a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.

15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a:

15.2.1 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo;

15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;

15.2.3 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo;

15.3

No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa.

O apelado, ao tempo em que desempenhou sua função — enfermeiro padrão (saúde indígena) —, exerceu suas atividades em local insalubre, consoante constatou o laudo pericial (Id. 67967479 fls. 2/9), pelo que, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade.

“[...] 11. NR15 — ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

Os parâmetros para caracterização de condições insalubres no trabalho, estão previstos nos anexos da NR-15 “Atividade Insalubres”, constante na Portaria Federal 3.214, de 8 de junho de 1978 e atualizações:

[...]

NR15 – Anexo 9 —
Exposição a frio
— A atividade do Reclamante expunha o mesmo a valores consideráveis.

NR15 – Anexo 8 — Agentes Biológicos
— A atividade do Reclamante expunha o mesmo a valores consideráveis. De acordo com o que foi observado, por inspeção no local de labor, constatou-se que há riscos com bactérias, vírus e protozoários, através de fonte geradora, o sangue, conteúdo de curativos e procedimentos médicos, e aplicações de vacinas.

[com e sem negrito no original]

[...]

Observando-se as atividades desempenhadas pelo Reclamante, a condição do trabalho e dos ambientes onde desempenhou suas atribuições, assim como as medidas de controle utilizadas pela Reclamada, conforme o anteriormente descrito, conclui-se por inspeção no local de trabalho, que o Reclamante desenvolveu atividades em ambiente enquadradas como

insalubres de grau médio – 20% de acordo com a NR 15 anexo 14 “ATIVIDADES INSALUBRES” – Poetaria Fedral 3.241/78.
[com negrito no original]

Daí decorrente, o adicional de insalubridade é previsto no artigo 7o, XXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil: “
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei
”, presente a Lei do Município de Sapezal no 214, de 23 de julho de 2001.

Portanto, não há que falar em interferência de um Poder em outro, visto que todos buscam, em síntese, o bem comum social, desde que, respeitados os preceitos fundamentais da República Federativa do Brasil.

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. 4. Adicional de insalubridade. 5. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação local (Lei 1.965/09 c/c a 810/91 do município de Viçosa) e no conjunto fático-probatório dos autos, consignou que os servidores municipais faziam jus ao recebimento do adicional de insalubridade. 6. Incidência das súmulas 279 e 280. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, AgRg no ARE 817015, Relator Ministro Gilmar Mendes,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico
em 13 de outubro de 2014).

Ademais, em caso análogo votei no mesmo sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ENFERMEIRA — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — LEI DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL No 214, DE 23 DE JULHO DE 2001.

Faz jus ao adicional de insalubridade, enfermeira que exerce as suas atividades em hospital e postos de saúde, na forma estatuída pela Lei do Município de Sapezal no 214, de 23 de julho de 2001.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 73143/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 4 de abril de 2017).

A fixação do vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade, não viola a Constituição da República Federativa do Brasil a decisão do tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do
adicional
.

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF, Segunda Turma, AgRG no RE

673644, Relator Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2015).

DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO QUE ESTÁ ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. 1. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Primeira Turma, AgRg no RE 672687 Relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2015)

Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Município. Base de cálculo do adicional de insalubridade. Ausência de previsão legal. Incidência sobre o vencimento básico. Possibilidade. Súmula Vinculante no 4. Precedentes. 1. Diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo e da impossibilidade da modificação da respectiva base de cálculo, não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no RE 687395 AgR, Relator Ministro Dias Tófoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de março de 2014)

Quanto à atualização do valor do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários,
é inconstitucional quanto à correção monetária
e
constitucional
em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de
recursos repetitivos
, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Essas, as razões por que voto no sentido de
dar provimento em parte ao recurso para:

i)
estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e

ii)
em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021